Tribunal: TJDFT
Processo: 0702600-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. BENEFÍCIOS EXTRAMUROS. INDEFERIMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA.
I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento em face de decisão da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal que manteve a medida de internação por prazo indeterminado e indeferiu pedido de concessão de benefícios extramuros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Questão em discussão: definir se a evolução do socioeducando no cumprimento da medida justifica a concessão de benefícios extramuros
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A aplicação de medidas socioeducativas deve observar os princípios da legalidade, proporcionalidade, brevidade, individualização e intervenção mínima, mas a concessão de benefícios extramuros exige a demonstração de que o socioeducando reúne condições adequadas para a reinserção progressiva ao convívio social.
2. A gravidade do ato infracional, por si só, não impede a concessão de benefícios, porém a medida socioeducativa possui finalidade tanto ressocializadora quanto punitiva, demandando a efetiva conscientização do socioeducando sobre as consequências de seus atos.
3. Precedentes desta Corte indicam que a concessão de saídas sistemáticas e outros benefícios requer análise criteriosa da evolução do socioeducando e a observância de um processo gradual de ressocialização.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de benefícios extramuros na execução de medida socioeducativa de internação exige a comprovação da aptidão do socioeducando para a reinserção social, observando-se sua evolução psicossocial, a gravidade do ato infracional e a necessidade de progressividade na ressocialização.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.594/2012, arts. 1o, §2o, I, e 35, IV; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 42.